Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte o pedido dos autores para condenar a seguradora ré ao pagamento da quantia de R$ 902,32; a título de indenização por danos materiais relativos a correção monetária e juros incidentes sobre o valor da indenização securitária devida em consequência da demora injustificada no pagamento do prêmio e R$ 500,00; para cada autor a título de danos morais.
2. Em seu recurso, a seguradora ré, alega preliminarmente a nulidade da sentença em razão da ocorrência de julgamento ultra petita em relação aos danos materiais, posto que os autores pediram tão somente a condenação ao pagamento de danos morais. No mérito, aduz que não houve dano moral e que não há previsão contratual para cobertura de dano moral. Afirma que o atraso no pagamento da indenização deveu-se, unicamente, em decorrência da pendência documental a cargo dos autores. Requer o acolhimento da preliminar e, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos autores. Os autores recorrem requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais, pleiteando a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor. Contrarrazões apresentadas pelos autores em relação ao recurso da ré (id. 20.182.381). A ré também apresentou contrarrazões ao recurso dos autores (Id. 20.182.383).
3. Portanto, não há o que se falar em julgamento ultra petita, considerando que a sentença manteve-se adstrita aos pedidos manejados pelos autores/recorridos, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada.
4. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, devem ser observados os princípios da simplicidade e economia processual, sendo que o julgador deve adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigos 2o e 6o da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista.
6. A ausência da prestação de informações claras, precisas e completas pela seguradora ré, de modo que pudesse proporcionar aos autores o cumprimento integral da burocracia exigida para a regulação do sinistro, aliada a morosidade nas análises e respostas por parte da seguradora, foram determinantes na demora de mais de quatro meses no pagamento da indenização aos beneficiários, devida em razão da morte do genitor deles. Tal fato configura falha na prestação do serviço, cujos danos decorrentes, são passíveis de indenização, inclusive na esfera moral. Isso porque, foram necessários inúmeros contatos e abertura de reclamações formais, em virtude da longa espera, da ausência de respostas conclusivas, das informações incompletas, desatualizadas, incorretas e equivocadas repassadas pelos prepostos da ré aos autores que; inclusive, tiveram que se dirigir a outro estado da federação para solicitar aditamento de Boletim de Ocorrência Policial no intuito de cumprir exigência da seguradora.
7. O descaso da ré aliado a burocracia interna dificultosa e confusa, ocasionaram o desvio produtivo dos autores, que além do tempo gasto na tentativa de solucionar a questão, experimentaram aflição e insegurança quanto ao recebimento do que lhes era devido. Assim, tenho que os fatos verificados na hipótese em tela ultrapassaram a esfera dos meros dissabores da vida em sociedade, refletindo no direito da personalidade dos autores, atraindo, por consequência, o direito ao recebimento de indenização extrapatrimonial.
8. Precedente: (Acórdão no 1.037.575, Proc.: 0711255-98.2017.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Quanto aos valores dos danos morais (R$ 500,00 para cada autor, totalizando R$ 2.000,00), tenho que estes foram fixados com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos e a capacidade econômica das partes. A quantia também cumpre a finalidade pedagógica-punitiva, de modo a desestimular a repetição da conduta ofensiva. Ademais, não apresentando a indenização valores que sejam considerados insuficientes ou excessivos, diante das nuances e circunstâncias fáticas e jurídicas peculiares de cada caso, esta Turma tem prestigiado e mantido as quantias indenizatórias fixadas pelo 1o Grau.
10. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95